Tribunal: TJSP
Processo: 2019570-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL
Mandado de Segurança Criminal. Insurgência contra decisão que manteve o processo na pauta da sessão de julgamento telepresencial de 06.05.20 do Col. Órgão Especial. Repetição. Preclusão consumativa a inviabilizar conhecimento de novos agravos regimentais contra a mesma decisão.
Agravo não conhecido.